Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde, dentre outros.
2. A fixação do quantum a título de alimentos provisórios deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes, sem prejuízo de eventual alteração pelo juiz após regular instrução do feito.
3. Recurso não provido.